Tribunal: TCU
Processo: 035.374/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consolidação das fiscalizações relacionadas a investimentos em obras públicas (Fiscobras 2021), realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) entre setembro de 2020 e agosto de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de consolidação das fiscalizações relacionadas a investimentos em obras públicas (Fiscobras 2021), realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) entre setembro de 2020 e agosto de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. comunicar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e à Secretaria do Programa de Parcerias da Presidência da República que: 9.1.1. a Estratégia Federal de Desenvolvimento 2020-2031 está alinhada com a necessidade de visão de longo prazo do país, devendo tais órgãos envidar esforços para que o instrumento seja institucionalmente reforçado frente aos demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal, acompanhando e avaliando a aderência das políticas, planos e programas setoriais a essa estratégia, sem prejuízo de monitorá-la e reavaliá-la continuamente, realizando as modificações necessárias, tanto de forma quanto de conteúdo, com vistas ao seu aprimoramento; 9.1.2. em complemento à utilização dos indicadores gerais de infraestrutura previstos na Estratégia Federal de Desenvolvimento 2020-2031, faz-se relevante a criação e/ou adoção de indicadores setoriais de infraestrutura, de modo a viabilizar o monitoramento e avaliação da eficácia das ações governamentais nos diversos setores; 9.1.3. os níveis de investimento em infraestrutura atualmente verificados são insuficientes para melhorar significativamente seus respectivos indicadores e, com isso, contribuir com o reposicionamento do país entre as nações mais economicamente competitivas, sendo necessário, em vista do cenário atual, continuar estudando formas alternativas para atrair investimentos privados nos diversos setores da infraestrutura nacional; 9.1.4. foram identificadas as seguintes oportunidades de melhoria no processo orçamentário, no tocante às obras públicas: 9.1.4.1. definição de critérios objetivos para priorização dos projetos e investimentos de infraestrutura na elaboração do orçamento, com identificação das ações prioritárias de cada ministério, com vistas ao melhor alinhamento das emendas orçamentárias com o planejamento estratégico governamental; e 9.1.4.2. aprimoramento da descrição dos programas e ações orçamentárias, com vistas a aumentar a transparência das informações para permitir a identificação dos montantes destinados à execução de obras públicas. 9.2. autorizar, na relação de objetos auditados no âmbito do Fiscobras 2021, a retirada das obras constantes da Tabela 29 da instrução da Coinfra (peça 29), bem como a inclusão da fiscalização listada na Tabela 30 da mesma instrução; 9.3. autorizar a remessa à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional das informações constantes em mídia digital, atualizadas até a Sessão Plenária de 13/10/2021, bem como deste acórdão, acompanhado do respectivo Voto que o fundamenta; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do respectivo Voto que o fundamenta, aos Presidentes (i) da Câmara dos Deputados; (ii) da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; (iii) da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; (iv) da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; (v) Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados; (vi) Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados; (vii) Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados; (viii) Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; (ix) ao Ministro da Economia; (x) ao Ministro da Infraestrutura; (xi) ao Ministro de Minas e Energia e (xii) a Secretária da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos; 9.5. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de determinar à Secretaria Geral de Controle Externo deste Tribunal que: 9.5.1. adote as medidas de sua alçada para dar continuidade à implementação do processo de evolução e modernização do Fiscobras, de modo a retratar, de maneira cada vez mais assertiva, a situação da infraestrutura, os desafios e as causas raízes dos principais problemas estruturantes identificados; 9.5.2. avalie a viabilidade de aprimorar a utilização de indicadores no âmbito do Fiscobras, com vistas a mensurar com fidedignidade a qualidade da infraestrutura dos diversos setores do país, bem como medir o desempenho da atuação governamental, o que pode ser um relevante insumo para nortear as ações dos Poderes Executivo e Legislativo; 9.5.3. avalie a conveniência e oportunidade de rever os procedimentos de auditoria aplicáveis ao Fiscobras, de modo a incorporar as regras da novel Lei 14.133/2021, bem como, eventualmente, alinhar alguns de seus procedimentos de auditoria ao novo formato do Fiscobras e à necessidade da identificação das causas raízes dos problemas identificados com maior recorrência; 9.5.4. avalie a viabilidade de, nos próximos relatórios consolidados do Fiscobras, as informações serem apresentadas em formato de Relato Integrado, com emprego de mais instrumentos visuais, com vistas a torná-la mais acessível aos agentes interessados, contemplando, se possível, o montante fiscalizado por este Tribunal, ao longo dos anos, da carteira de contratos custeados e vigentes pelo Governo Federal, em termos de quantidade e valores totais, dentre outras informações que se considerem relevantes; e 9.5.5. dê conhecimento desta decisão às unidades técnicas vinculadas à Coordenação Geral de Controle Externo de Infraestrutura do TCU, para que os desafios transversais e setoriais descritos no relatório e voto que a fundamentam sejam utilizados como insumo no planejamento das suas respectivas ações de controle. 9.6. arquivar os presentes autos após a conclusão de todas as medidas acima indicadas, em consonância com o comando do art. 169, inciso V, do Regimento Interno, visto que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído.